Tribunal: TJBA
Processo: 2003558-54.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Agravo em Execução Penal nº2003558-54.2025.8.05.0001

Processo do 1º grau:
0323029-61.2018.8.05.0001

Foro de Origem: 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrente:
Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Advany Figueredo

Recorrido: Jamilton Silva Muniz

Defensor Público: Cláudio Piansky M. G. da Costa

Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO
PREVISTO NO DECRETO PRESIDENCIAL N.º 12.338/2024
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

CONCLUSÃO: NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº.
2003558-54.2025.8.05.0001
, sendo Recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

e Recorrido
JAMILTON SILVA MUNIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do presente recurso, por estar
PREJUDICADO
, em razão da perda superveniente do objeto, em face do juízo de retratação exercido, pelas razões fáticas e jurídicas acima delineadas, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR